Tribunal: TJBA
Processo: 8001248-76.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001248-76.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO TRISTAO GUEDES

Advogado(s)
:
PERICLES DE OLIVEIRA MORENO

APELADO: RENATA FIRME PEREIRA TRISTAO

Advogado(s)
:
ANDRESSA SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bernardo Tristão Guedes contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Renata Firme Pereira Tristão, em razão do descumprimento de acordo judicial firmado em ação de divórcio litigioso, no qual o requerido se comprometeu a pagar as parcelas de financiamento de imóvel que lhe foi atribuído. O inadimplemento ensejou negativação do nome da autora e tentativa de leilão do bem. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ocorrência de dano moral in re ipsa e fixando indenização em R$ 25.000,00, com correção monetária e juros, além de honorários advocatícios e custas. O réu recorreu, sustentando, entre outros pontos, incompetência territorial, ausência de dano moral e nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por omissão quanto a pedidos formulados na petição inicial; (ii) analisar a prejudicialidade do recurso em razão da nulidade constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença configura vício de citra petita ao deixar de se manifestar sobre o pedido de obrigação de fazer, referente ao cumprimento do acordo judicial quanto ao pagamento das parcelas do imóvel, expressamente formulado na petição inicial.

A tutela antecipada anteriormente concedida determinando o adimplemento das parcelas pelo réu, sob pena de multa, não foi confirmada nem revogada pela sentença, tampouco houve manifestação sobre o mérito da obrigação de fazer, evidenciando a omissão decisória.

A omissão compromete a regularidade da prestação jurisdicional e caracteriza nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício pelo Tribunal.

A nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, com apreciação de todos os pedidos deduzidos na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A omissão na sentença quanto a pedido expressamente formulado na petição inicial configura vício citra petita e enseja nulidade absoluta.

O Tribunal pode reconhecer de ofício a nulidade da sentença citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492 e 497, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001248-76.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante BERNARDO TRISTAO GUEDES e como apelada RENATA FIRME PEREIRA TRISTAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em determinar o retorno dos autos à origem, para novo pronunciamento judicial
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .